Tribunal: STF
Processo: HC 91470
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
   FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA
   INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.